Tribunal: TJSP
Processo: 1011656-89.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
*EMBARGOS. Execução de Título Extrajudicial. Rateio condominial referente ao período de outubro de 15 de maio de 2012 a 15 de janeiro de 2018. SENTENÇA de rejeição dos Embargos. APELAÇÃO da executada embargante, que insiste na arguição de ilegitimidade passiva, ante a dação da unidade condominial devedora em pagamento para terceiros, reclamando ainda da ausência de liquidez do título exequendo.

Ementa:
*EMBARGOS. Execução de Título Extrajudicial. Rateio condominial referente ao período de outubro de 15 de maio de 2012 a 15 de janeiro de 2018. SENTENÇA de rejeição dos Embargos. APELAÇÃO da executada embargante, que insiste na arguição de ilegitimidade passiva, ante a dação da unidade condominial devedora em pagamento para terceiros, reclamando ainda da ausência de liquidez do título exequendo. EXAME: dívida exequenda que constitui obrigação "propter rem". Unidade condominial devedora que foi objeto de "Escritura de Dação em Pagamento" firmada com terceiros. Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1345331/RS e do AgInt nos EDcl no REsp 1780512/RO, firmado, respectivamente, no sentido de que "o que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação" e de que "o promitente comprador é responsável pelo pagamento das despesas condominiais, a partir da entrega das chaves, tendo em vista ser o momento em que tem a posse do imóvel". Ausência de comprovação da ciência inequívoca do Condomínio exequente no tocante. Legitimidade da executada embargante para figurar no polo passivo da demanda executiva como titular do domínio configurada. Execução fundada em título executivo líquido, certo e exigível, "ex vi" do artigo 784, inciso X, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÂO PROVIDO.*